Tribunal: TJMT
Processo: 1043467-71.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043467-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1043467-71.2021.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE CACERES

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO ENTRE ENTES FEDERADOS. INADIMPLEMENTO DE REPASSE ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento de valores ajuizada pelo Município de Cáceres, condenando o ente estadual ao pagamento de R$ 93.970,50, atualizados pelo IPCA-E, em razão do inadimplemento do Termo de Convênio nº 1235/2017 firmado entre a Secretaria de Estado das Cidades (SECID/MT) e o Município, cujo objeto era reforma e adequação do Estádio e do Ginásio no Município de Cáceres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar na demanda de ressarcimento, tendo em vista que não firmou contrato diretamente com a empresa executora da obra; e (ii) determinar se a correção monetária e os juros de mora devem observar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso decorre do vínculo jurídico estabelecido no próprio Termo de Convênio nº 1235/2017, no qual o Estado assumiu a obrigação de repasse de recursos, sendo irrelevante sua não participação no contrato entre Município e empresa executora.

4. A inadimplência da cláusula de repasse prevista no convênio caracteriza descumprimento de obrigação, sendo vedado ao Estado invocar a ausência de contrato com a empresa para afastar sua responsabilidade perante o Município convenente.

5. A rescisão unilateral do convênio pelo Estado não o exonera de obrigações já constituídas, notadamente quando não comprovado nos autos qualquer inadimplemento por parte do Município que legitimasse a ruptura.

6. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação devem observar exclusivamente a taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Estado convenente responde pelo inadimplemento de cláusula de repasse prevista em convênio formalmente celebrado com o Município, ainda que não tenha participado da execução contratual entre o Município e terceiros.

A rescisão unilateral do convênio não exime o Estado do cumprimento de obrigações anteriores, salvo prova de inadimplemento do ente convenente.

A partir de dezembro de 2021, a correção monetária e os juros de mora de condenações impostas à Fazenda Pública devem observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com outros índices.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação Cível n. 1000368-92.2021.8.11.0092, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.04.2025, DJE 15.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1043467-71.2021.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE CACERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de ressarcimento de valores proposta pelo Município de Cáceres, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente estadual ao pagamento da quantia de R$ 93.970,50 (noventa e três mil, novecentos e setenta reais e cinquenta centavos), devidamente atualizada pelo IPCA-E, em razão do inadimplemento do Termo de Convênio n. 1235/2017-SECID/PMC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que não possui relação jurídica direta com o contrato firmado entre o Município e a empresa Construtora Providência EIRELI.

Alega que, a obrigação discutida na lide decorre de contrato administrativo firmado exclusivamente entre o Município de Cáceres e a referida empresa, sendo que o Estado não figura como parte contratual e tampouco participou da execução do contrato, o que afastaria sua responsabilidade.

No mérito, defende que, o convênio celebrado entre a Secretaria de Estado das Cidades (SECID/MT) e o Município possui natureza de transferência voluntária, não havendo obrigação jurídica vinculativa que imponha ao Estado o repasse de recursos em caso de inadimplemento.

Fundamenta que, a omissão no repasse não caracteriza inadimplemento contratual típico, uma vez que os convênios são instrumentos de cooperação administrativa entre entes federativos com interesses convergentes, sem imposição de contraprestação direta e obrigatória como nos contratos administrativos.

O Estado apelante também ressalta que, os recursos públicos envolvidos nos convênios continuam sendo verbas públicas, sujeitas a controle orçamentário e à prestação de contas, o que impede que sejam exigidas como crédito ordinário. Argumenta, ainda, que eventual manutenção da sentença acarretaria risco de lesão aos princípios da legalidade orçamentária e da moralidade administrativa, podendo ensejar enriquecimento sem causa do Município, à custa do erário estadual.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, o apelante requer a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, especificamente o art. 3º, que determina a incidência da taxa SELIC como índice unificado para correção monetária, juros de mora, compensação de capital e precatório, o que tornaria inaplicável o IPCA-E adotado na sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 271257362.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso em tela tão somente para reconhecer na hipótese a incidência da Taxa SELIC como único índice para correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1043467-71.2021.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE CACERES

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que não possui relação jurídica direta com o contrato firmado entre o Município e a empresa Construtora Providência EIRELI.

Alega que, a obrigação discutida na lide decorre de contrato administrativo firmado exclusivamente entre o Município de Cáceres e a referida empresa, sendo que o Estado não figura como parte contratual e tampouco participou da execução do contrato, o que afastaria sua responsabilidade.

Sem razão o apelante.

Conforme bem delimitado na sentença e reiterado no parecer do Ministério Público, a lide não trata da relação contratual entre o Município e a empresa executora da obra, mas sim da relação jurídica existente entre os entes federativos signatários do convênio administrativo n. 1235/2017. A obrigação que se discute nos autos decorre diretamente do pacto firmado entre Estado e Município, cujo inadimplemento, por parte do primeiro, ensejou prejuízos à execução do objeto conveniado.

Assim, demonstrada a vinculação do Estado de Mato Grosso ao convênio e à obrigação de repasse prevista em cláusula específica (Cláusula Sexta), é manifesta sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de ressarcimento de valores proposta pelo Município de Cáceres, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente estadual ao pagamento da quantia de R$ 93.970,50 (noventa e três mil, novecentos e setenta reais e cinquenta centavos), devidamente atualizada pelo IPCA-E, em razão do inadimplemento do Termo de Convênio n. 1235/2017-SECID/PMC.

A controvérsia posta gira em torno da obrigatoriedade de o Estado de Mato Grosso honrar os compromissos financeiros previstos em convênio regularmente firmado e não adimplido. O Estado alega que a transferência de recursos possui natureza voluntária e discricionária, não podendo ser compelido judicialmente ao repasse de valores. Todavia, como bem pontuado pela sentença de origem, a voluntariedade reside na celebração do ajuste, não em seu cumprimento.

O convênio nº 1235/2017 foi formalmente celebrado entre as partes, com objeto definido (reforma e adequação de equipamentos esportivos em Cáceres), plano de trabalho aprovado e previsão de repasse financeiro por parte do Estado. A cláusula contratual é clara ao estabelecer a obrigação da parte concedente (Estado) de transferir os valores conforme cronograma pactuado. A posterior rescisão unilateral do convênio com base no Decreto Estadual nº 26/2019 não exonera o ente de suas obrigações pretéritas, notadamente porque não houve comprovação, nos autos, de que o Município tenha descumprido o plano de trabalho ou qualquer cláusula que justificasse a rescisão motivada prevista contratualmente.

Veja-se:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

Constitui motivo para rescisão unilateral do convênio, independentemente do instrumento de sua formalização o inadimplemento de quaisquer cláusulas pactuadas, principalmente quando constatadas as situações previstas no art. 77 da Instrução Normativa conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N, 001/2015, e ensejará a abertura de Tomadas de Contas Especial.

A mencionada instrução normativa assim dispõe sobre a “rescisão unilateral”, que é o que ocorreu no presente caso:

Art. 84 Constitui motivo para rescisão unilateral do convênio, independentemente do instrumento de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, principalmente quando constatadas as seguintes situações:

I – utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
II – aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o disposto no § 1º do artigo 27 desta Instrução Normativa;

III – falta de aplicação dos recursos da contrapartida no objeto do convênio ou em desacordo com o Plano de Trabalho;

IV – falta de apresentação da prestação de contas parcial, nos prazos estabelecidos no instrumento.

V – em decorrência da constatação de fraude, nulidade, ilegalidade ou irregularidade nos procedimentos licitatórios realizados pelo convenente, no decorrer da execução das etapas constantes do Plano de Trabalho.

Parágrafo único. A rescisão do convênio, quando motivada por uma das situações explicitadas acima, ensejará a abertura da Tomada de Contas Especial pelo setor competente do órgão concedente.

Art. 85 A rescisão consensual ocorrerá quando os partícipes resolverem pôr fim à relação convenial devido à falta de interesse ou por uma decisão aceita por ambos, e sua formalização deverá ser executada diretamente no SIGCon, no módulo respectivo, que gerará o Termo de Rescisão e impedirá que o convenente se torne inadimplente no final da vigência do convênio.

Art. 86 Quando da denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes dos recursos transferidos pelo concedente, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao órgão ou entidade concedente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena de imediata abertura da Tomada de Contas Especial a ser providenciada pelo órgão ou entidade concedente.

Verifica-se que, embora a rescisão unilateral do convênio seja juridicamente admitida, sua adoção está condicionada aos pressupostos expressamente previstos na respectiva instrução normativa, cabendo ao Estado demonstrar o inadimplemento contratual que legitimaria tal medida — o que, no caso concreto, não foi comprovado.

Ademais, como ressalta a sentença, ao Estado é vedado valer-se da própria omissão para eximir-se de responsabilidade. A execução da obra prosseguiu com recursos municipais, e a ausência de repasse estadual comprometeu a equidade da relação federativa, transferindo ônus indevidamente ao Município. Assim, a condenação imposta visa restaurar o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento indevido do ente estadual.

Por fim, quanto à correção monetária e aos juros de mora, o recurso merece provimento nesse ponto, para adequar a sentença aos parâmetros fixados pela Emenda Constitucional nº 113/2021, que, em seu artigo 3º, estabelece a taxa SELIC como índice único de atualização para débitos da Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM CONTRATO FORMAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. APLICAÇÃO DO IPCA-E E JUROS DE CADERNETA DE POUPANÇA. INCIDÊNCIA POSTERIOR DA TAXA SELIC (EC 113/2021). RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança referente a serviços de limpeza prestados nos meses de abril e maio de 2017, condenando o ente público ao pagamento de R$ 78.047,00 (setenta e oito mil e quarenta e sete reais), com nova incidência de atualização monetária a partir do vencimento da obrigação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o valor da condenação deve ser submetido à liquidação de sentença ou reduzido ao montante original da dívida; e (ii) quais os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. A efetiva prestação dos serviços pela empresa constitui fato incontroverso nos autos, não tendo sido objeto de impugnação específica pelo ente público em suas razões recursais, tornando-se incontestável o dever de pagar pelos serviços recebidos.

4. A ausência de instrumento contratual formal não exime a Administração de sua contraprestação obrigacional, sob pena de caracterizar locupletamento ilícito às custas do patrimônio do particular, em afronta ao princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

5. O valor pleiteado na inicial (R$ 78.047,00) já incorpora a atualização monetária do valor original da dívida (R$ 31.299,00), conforme expressamente consignado pelo credor, sendo inadmissível nova incidência de correção monetária sobre valor já atualizado, o que configuraria duplicidade de correção sobre idêntico período.

6. Não há necessidade de liquidação de sentença, pois o valor original da prestação dos serviços encontra-se claramente indicado nos autos (R$ 31.299,00), inexistindo controvérsia quanto a este aspecto específico.

7. Por se tratar de dívida da Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E e os juros moratórios devem seguir os índices aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, em consonância com os Temas n. 810/STF e n. 905/STJ.

8. A partir de 09.12.2021, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “A ausência de contrato administrativo formal não exime o Poder Público do dever de remunerar os serviços efetivamente prestados, em consonância com os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva, devendo-se, contudo, observar o valor original da prestação, com a posterior incidência dos índices de atualização legalmente previstos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; Lei n. 14.133/2021, art. 149; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009); CPC, arts. 374, III e 85, § 11; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

(N.U 1000368-92.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/4/2025, Publicado no DJE 15/4/2025) [Destaquei].

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação tão somente para determinar que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação observem a taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025